Tribunal: STF
Processo: ARE 676225
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. JUROS. UNIÃO COMO SUCESSORA DA EXTINTA RFFSA. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo conhecido e não provido.